Tribunal: TJDFT
Processo: 0731325-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0731325-77.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LE CLUB RESIDENTIEL AGRAVADO: CARLOS FARIA MUNHOZ D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por LE CLUB RESIDENTIEL contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada em face de CARLOS FARIA MUNHOZ: “Da análise da certidão de matrícula do bem indicado à penhora pela parte exequente, observo a existência de várias averbações de indisponibilidade originárias de diversos juízos trabalhistas, de forma que o imóvel não está apto a ser penhorado nestes autos. Assim, reputo o pedido de Id 162634387 prejudicado. Fica o credor intimado para dar andamento ao feito, indicando bens passíveis de penhora e acostando planilha atualizada do débito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de aplicação do inciso III, do art. 921, do CPC. Intime-se.” O Agravante sustenta que a penhora do imóvel cujos débitos condominiais estão sendo executados é autorizada pela legislação vigente, não lhe sendo oponível sequer a impenhorabilidade do bem de família. Afirma que a indisponibilidade do bem não é medida constritiva, mas visa somente evitar que o devedor se desfaça de seu patrimônio. Salienta que as demais penhoras registradas na matrícula do imóvel são oriundas de processos trabalhistas que não autorizam a penhora de bem de família. Requer a antecipação da tutela para “deferir a penhora do imóvel cujas taxas condominiais inadimplidas são cobradas na execução de origem” e, ao final, a confirmação da liminar. Preparo recolhido (IDs 49565023 e 49565021). É o relatório. Decido. A existência de outras constrições sobre o imóvel não impede a sua penhora, na esteira do que dispõem os artigos 797, parágrafo único, e 908, § 2o, do Código de Processo Civil. Assim, à primeira vista não há embaraço jurídico à penhora do imóvel indicado pelo Agravante. Consoante elucidam Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero: “Mais de uma Penhora. Nada obsta a multiplicidade de penhora sobre o mesmo bem. O direito brasileiro vigente não acolheu a velha máxima consoante pignoratio super pignorationem non admititur. Recaindo mais de uma penhora sobre os mesmos bens, cada exequente conservará o seu título de preferência. Vale dizer: receberá o seu crédito de acordo com a sua preferência. Não havendo título legal de preferência, receberá o seu crédito em primeiro lugar aquele que primeiro penhorou ou arrestou o bem (art. 797, CPC). (Novo Código de Processo Civil Comentado, RT, São Paulo, 2015, p. 312).” Note-se que não é possível divisar previamente a insubsistência da penhora requerida à luz do princípio da utilidade inscrito no artigo 836, caput, do Código de Processo Civil. Isso porque, segundo os artigos 908 e 909 do mesmo diploma legal, somente após a expropriação, isto é, na fase de pagamento, serão aferidas as preferências processuais e materiais dos credores para efeito da distribuição do produto da expropriação. Consoante explana Humberto Theodoro Júnior: “A intercorrência de sucessivas penhoras sobre o mesmo bem, ou a existência de título legal de preferência de outros credores anteriores à penhora, cria um concurso sobre o produto da arrematação, sem a feição de universalidade que é própria da insolvência civil (execução por quantia certa contra devedor insolvente). O concurso, in casu, é restrito tão-somente ao produto da arrematação e limita-se aos credores quirografários que tenham penhora sobre o bem submetido à expropriação executiva e àqueles que desfrutem de preferência legal sobre ele, por força de privilégio de direito substancial anterior à penhora. (Comentários ao Código de Processo Civil, Vol. IV, 2a ed., Forense, p. 572).” Demais disso, não se pode descartar a possibilidade de desistência ou cancelamento das penhoras e mesmo da extinção das execuções onde houve a constrição do mesmo bem. Evidenciada, portanto, a probabilidade do direito do Agravante. No entanto, não se divisa risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), pressuposto sem o qual não se legitima a antecipação da tutela recursal nem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a teor do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. No plano recursal, importa salientar, o periculum in mora diz respeito apenas à potencialidade danosa, concretamente demonstrada, que não pode aguardar o julgamento do próprio recurso. Não foi alegada nem demonstrada nenhuma circunstância apta a tornar imprescindível, para o resguardo do direito do Agravante, a antecipação dos efeitos da tutela. Não há, então, pelo menos nesta quadra processual, periculum in mora hábil a justificar a antecipação da tutela recursal. Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intimem-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 04 de agosto de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator